Tribunal: TCU
Processo: 005.677/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2010, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1936/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3887/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 30-33, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 005.677/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gustavo Henrique Granja Caribe (XXX.614.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco - PE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.